Tribunal: TJBA
Processo: 8041763-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041763-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISABELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE EXPROPRIANTE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em Ação de Desapropriação Indireta, determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo ente público, fixados em R$ 9.332,00, para realização de perícia técnica destinada à apuração do valor de imóvel objeto de apossamento administrativo para fins de urbanização da bacia do Rio Camaçari, em Camaçari/BA, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de desapropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais incumbe ao ente expropriante, ainda que a prova tenha sido determinada de ofício ou requerida por ambas as partes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se adequado diante da complexidade da perícia determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 95 do CPC, que atribui à parte requerente o adiantamento da remuneração do perito, deve ser interpretada em conformidade com o regime jurídico especial das ações expropriatórias.

Na desapropriação indireta, o Poder Público se apossa do bem sem prévio processo judicial e sem depósito da justa indenização, compelindo o particular a recorrer ao Judiciário para ver assegurado o direito constitucional à indenização justa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações expropriatórias, o adiantamento dos honorários periciais compete ao ente expropriante, independentemente de quem tenha requerido a prova técnica.

A perícia judicial constitui prova essencial para a fixação do justo preço do imóvel expropriado, sendo inerente ao procedimento expropriatório.

A imposição do adiantamento ao particular que já foi privado de sua propriedade sem o devido processo legal configuraria obstáculo indevido ao acesso à justiça e à garantia constitucional da justa indenização.

Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, o art. 95, § 3º, II, do CPC autoriza que os honorários periciais sejam suportados com recursos orçamentários do ente público.

A alegação genérica de ausência de previsão orçamentária ou de violação à reserva do possível não afasta o dever estatal de cumprir determinação judicial voltada à efetivação de direitos fundamentais.

O valor fixado a título de honorários periciais revela-se proporcional à complexidade da perícia, que envolve vistoria técnica, deslocamento e aplicação de normas de engenharia para avaliação imobiliária, tendo sido fundamentado em regulamento técnico do IBAPE/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Em ações de desapropriação indireta, incumbe ao ente expropriante o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a prova técnica tenha sido determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O adiantamento dos honorários periciais pelo Poder Público concretiza o dever constitucional de assegurar a justa indenização e o acesso à justiça ao expropriado.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho técnico, sendo incabível a intervenção do tribunal quando o valor arbitrado se mostra razoável e fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 95 e § 3º, II; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.141/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.882.396/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 01.03.2021; TJMG, AI nº 1.4081.264.620258130000, Rel. Des. Christian Gomes Lima, j. 13.11.2025; TRF3, AI nº 5013287-46.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2ª Turma, j. 11.11.2025; TJPR, AI nº 0096736-25.2024.8.16.0000, Rel. Des. Márcio José Tokars, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8041763-53.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, agravante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA e agravada ISABELA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO o recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno constante no ID 91038634, nos termos do voto da Relatora.

III